Tribunal: TJMT
Processo: 0003316-02.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003316-02.2016.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), APARECIDA DIVINA CABRAL - ME - CNPJ: 00.808.958/0001-03 (EMBARGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), APARECIDA DIVINA CABRAL - CPF: 813.643.931-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da prescrição da execução fiscal relativa a débitos de ICMS declarados e não pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional, à natureza do lançamento e ao momento da constituição definitiva do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Não configurada contradição, pois o acórdão embargado manteve coerência lógica ao reconhecer a natureza do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150, do CTN) e fixar a constituição do crédito conforme as datas constantes da CDA, dotada de presunção de legitimidade (art. 204, do CTN).

4. Inexistente omissão, uma vez que o julgado apreciou expressamente a alegação de constituição definitiva em 2013, concluindo que tal data não prevalece sobre o título executivo.

5. A oposição dos embargos revela mero inconformismo, não se prestando a rediscutir o mérito, sendo inaplicável o caráter infringente.

6. O prequestionamento é considerado implícito quando a decisão é suficientemente fundamentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a prescrição de execução fiscal de ICMS quando ausentes provas de atos aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional. 2. O prequestionamento é considerado implícito quando a decisão é devidamente fundamentada”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, 174 e 204; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 436; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (Art. 1.025)
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0003316-02.2016.8.11.0059, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal referente a débitos de ICMS declarados e não recolhidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executiva foi corretamente computado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da jurisprudência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do ICMS, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, implica que o crédito tributário se constitui no momento da declaração pelo contribuinte, conforme estabelecido pela Súmula n.º 436 do STJ.

4. Constatado que a execução foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos contado da data de constituição definitiva dos créditos apontada na CDA, restou caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
5. A alegação da Fazenda Pública de que a constituição definitiva teria ocorrido apenas em 2013, por meio de publicação no DOE, não prevalece sobre os dados do título executivo, que vinculam a administração e servem de marco temporal para fins de prescrição.

6. Na presente hipótese, o crédito tributário referente ao ICMS foi constituído em 2009 e 2011, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2016, configurando-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de ICMS declarado e não recolhido, o prazo prescricional tem início na data da constituição definitiva do crédito indicada no título executivo. 2. É inválida a alegação de constituição posterior não refletida nos documentos que lastreiam a CDA."

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARESP n.º 1.020.939/RS; STJ, Súmula n.º 436.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em suma, alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que “
(...) é contraditório o v. acórdão ao reconhecer prescrição tomando por base datas de fatos geradores ou de vencimentos, quando a própria sistemática de lançamento aplicada pela Administração foi a de lançamento de ofício
”.

Sustenta que “
(...) o v. acórdão embargado deixou de enfrentar esse ponto essencial, limitando-se a considerar as datas da constituição provisória constantes da CDA como termo inicial da prescrição, em 2009 e 2011, sem enfrentar o argumento e documento fiscal comprobatório da constituição definitiva ocorrida em 2013, consubstanciando verdadeira omissão (art. 1.022, II, CPC)
”.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (ID. 309837381).

Sem contrarrazões (ID. 312956359).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão e contradição. Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, mas concluir que a prescrição deveria ser contada desde 2009/2011, quando na verdade, segundo afirma, não houve entrega de declaração pelo contribuinte, mas sim lançamento de ofício pela SEFAZ, conforme expressamente constaria da CDA n.º 20143418.

Argumenta ainda que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar ponto essencial suscitado pelo Estado, qual seja, que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 08.12.2013, data da ciência do contribuinte via DOE quanto ao Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ACCF n.° 474276), conforme documento CI n.° 406/2024/CCCR-SEFAZ.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Primeiramente, quanto à alegada contradição, não se verifica sua ocorrência no acórdão embargado. O julgado reconheceu corretamente a natureza do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme previsto no art. 150 do CTN, e aplicou a jurisprudência consolidada sobre o tema, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da constituição definitiva do crédito tributário.

Especificamente, o acórdão considerou as datas de constituição do crédito tributário constantes da própria CDA e do demonstrativo de crédito a ela vinculado, que indicam expressamente as datas de 27.02.2009, 1º.05.2009, 29.05.2009 e 26.04.2011. Tais informações, por constarem do próprio título executivo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece o art. 204 do CTN.

Não há, portanto, contradição no raciocínio desenvolvido pelo acórdão, que manteve coerência entre suas premissas e conclusão ao reconhecer a prescrição com base nas datas oficialmente registradas no título executivo.

Quanto à alegada omissão referente à data da constituição definitiva do crédito tributário, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão enfrentou de modo direto a questão, consignando que:

“Destaca-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública, segundo a qual a constituição definitiva teria se dado apenas em 2013, por meio do DOE n.º 26.169 (ID. 281457364), a alegação não ilide o prazo de constituição previsto no Demonstrativo de Crédito,
vinculado à CDA por força do próprio título
”.

Percebe-se, portanto, que o acórdão analisou o argumento do Estado quanto à data de constituição definitiva do crédito em 08.12.2013, mas concluiu, fundamentadamente, que tal alegação não poderia prevalecer sobre as informações constantes do próprio título executivo, que vinculam a administração e servem de marco temporal para fins de prescrição.

Importante ressaltar que, nos termos da Súmula n.º 436 do STJ, "
a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
".

Assim, mesmo que se tratasse de lançamento de ofício, como alega o embargante, as datas de constituição do crédito constantes da CDA são as que devem prevalecer para fins de contagem do prazo prescricional.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca. No caso, a própria Fazenda Pública não pode contrariar as informações constantes do título executivo que ela mesma emitiu.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
.
ICMS
. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos
de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, reconhecendo a
prescrição
da execução fiscal fundada em crédito tributário de
ICMS
da competência de setembro de 2005.

2. O embargante alega contradição e omissão, sustentando a existência de avisos de cobrança, TAD, DARs e parcelamentos administrativos que teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no acórdão embargado, omissão ou contradição quanto à análise de elementos aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que não havia nos autos qualquer comprovação de auto de infração, impugnação administrativa, parcelamento válido ou outro ato apto a suspender ou interromper a
prescrição
.

5. A invocação da constituição definitiva da CDA não afasta o entendimento consolidado no Tema 383/STJ, que fixa o vencimento da obrigação como termo inicial do prazo prescricional em tributos sujeitos a lançamento por homologação não pagos nem autuados.

6. Os
embargos
de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

7. A oposição dos
embargos
revela inconformismo com o mérito da decisão, configurando caráter infringente e protelatório, ainda que não aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos
de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a
prescrição
de execução fiscal de
ICMS
quando ausentes provas de atos administrativos aptos a interromper ou suspender o prazo. 2. Os
embargos
de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”
(N.U 1009300-43.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025